Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-50.1997.8.11.0086
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000046-50.1997.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SACRAMENTO & CIA LTDA - CNPJ: 70.490.693/0001-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EX OFFICIO
- SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2. Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário,
não há que se falar em morosidade
da Justiça,
a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ
. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3.
O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional
após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição
intercorrente (Tema 568/STJ).

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Execução Fiscal n.o 0000046-50.1997.8.11.0086 ajuizada em face de
SACRAMENTO E CIA LTDA.
, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC (
vide
id. 159987230).

Em suas razões recursais (id. 159987232), o Apelante apresenta os seguintes argumentos:

- somente pode haver sentença extintiva do feito com fundamento na prescrição intercorrente quando há inércia qualificada da Exequente em dar continuidade ao feito, a exigir decisão judicial suspendendo a execução por 1 (um) ano (art. 40, §1o, da Lei 6.830/1980), bem como ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 5 (cinco) anos (art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) totalizando um decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual;

- para que haja a prescrição intercorrente na Execução Fiscal é necessário que a Fazenda Pública fique inativa por um ano com a Execução suspensa e que o processo seja arquivado provisoriamente por cinco anos, sendo nece4ssária, portanto, a inércia qualificada da Exequente, que deixa escoar o prazo quinquenal sem tomar diligências para a satisfação ao seu crédito;

- nos autos do processo em questão, é possível verificar que a Fazenda Pública buscou ativamente satisfazer o crédito executado, utilizando medidas como o BACENJUD e o RENAJUD, além de realizar diligências para localizar bens imóveis.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para que seja anulada a sentença e restabelecida a tramitação da execução.

Sem contrarrazões (id. 159987233).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174831183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença de 1o Grau pela qual se reconheceu a existência da prescrição intercorrente, sendo extinta a Execução Fiscal.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“In casu, lapso temporal para início do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, em virtude de se tratar de processo ajuizado em momento anterior à Lei Complementar 118/2005, deve ser a ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial do executado.

Dessa forma, entendo que o termo inicial para o procedimento do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser considerada a data de 29/07/2013, data esta em que a exequente tomou ciência sobre a diligencia negativa de constrição de bens, momento em que pugnou por nova realização de Bacenjud (fl. 22 do ID no 41261274), de modo que DECLARO a data de 29/07/2013 o termo de inicio automático da prescrição intercorrente, qual seja, a ciência da Fazenda Pública para ausência de localização de bens penhoráveis, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.

Devidamente intimado para se manifestar nos autos, o exequente apenas alegou que não houve a observância do procedimento do artigo 40 da LEF, não indicando qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, motivo pelo a execução fiscal em questão foi fulminada pela prescrição intercorrente em 29/07/2019.

Portanto, concebendo a prescrição como instrumento proporcionador de segurança jurídica e de pacificação das relações sociais e, tendo em vista que o direito brasileiro compreende a prescritibilidade das pretensões como regra, é imprescindível o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese em apreço.

Ante todo o exposto, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso V, do CPC/2015.”
(id. 159987230)

Extrai-se da sentença os fundamentos legais que levaram o juízo
a quo
a
concluir pela incidência, no caso, da prescrição intercorrente, quais sejam:

- o entendimento do STJ firmado no julgamento do EDcl no REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) de que
o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF, corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor
;

-
o termo inicial para o procedimento do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser considerado como sendo a data de 29/07/2013, momento em que o Apelante tomou ciência sobre a diligencia negativa de constrição de bens do devedor.

- apesar de se manifestar nos autos, a Fazenda Pública
não indicou ou demonstrou qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, motivo pelo a execução fiscal em questão foi fulminada pela prescrição intercorrente em 29/07/2019.

Para a melhor compreensão do alcance da Tese firmada pelo STJ, é necessário transcrever a ementa do julgado do REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571), com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
(
g.n.
)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
(
g.n.
)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Diante do que diz a ementa da decisão vinculante do STJ, para os casos em que o despacho ordinatório da citação é anterior à LC n.o 118/2005, como é o caso desta Execução fiscal, em que foi proferido em 08/09/1997 (id. 159987226, p. 4), inicia-se a suspensão do trâmite da ação a partir do momento em que o Apelante tomou ciência da tentativa frustrada de penhora ocorrida nos autos, conforme consta do Tema 566 do STJ, aplicável ao caso vertente por força do disposto no item 4.1.1. da ementa do REsp 1340553/RS:

“
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
.

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (
cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.”
(REsp 1340553/RS) (
g.n.
)

Assim, constata-se que a primeira tentativa de penhora de bens da Apelada ocorreu em 14/06/2013 (id. 159987227, p. 20) por meio do sistema BACENJUD, sobre a qual a Fazenda
Pública manifestou ciência em
29/07/2013
(id. 159987227 - p. 22), como acertadamente constou da sentença na fixação do marco temporal de contagem do lapso prescricional.

A partir daí,
embora não tenha feito a distinção entre um e outro
,
a sentença computou o lapso temporal de 6 (seis) anos, dos quais, 1 (um) corresponde à suspensão do processo e 5 (cinco), ao prazo prescricional propriamente dito
, que se inicia
automaticamente
após a intimação da Fazenda Pública a respeito da tentativa infrutífera de penhora de bens do Executado.

No sentido, o entendimento do TJMT:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR
– INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’
.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 0001001-15.2003.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Findo o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, inicia-se a contagem do lapso prescricional quinquenal do Executivo Fiscal, que não se interrompe
senão pela efetiva constrição do patrimônio da parte Executada
, nos termos da tese firmada no Tema 568 do STJ, ou outra causa suspensiva ou interruptiva de sua contagem, o que não ocorreu no caso dos autos.

Vide o teor do Tema 568:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”
(
g.n.
)

É preciso registrar que houve mais duas tentativas de constrição patrimonial em detrimento da Apelada no feito executivo, ambas com resultado negativo (id. 159987227, pp. 26 e 35).

Embora não tenha havido decisão determinando a suspensão do feito, é facilmente constatável nos autos o decurso de mais de 6 (seis) anos da primeira tentativa de penhora sem que se alcançasse o resultado almejado, com a efetiva constrição de bens.

Vale registrar que essa linha de raciocínio,
considerando o transcurso de 6 (seis) anos, independentemente de decisão determinando a suspensão do feito, acompanha a jurisprudência do STJ,
notadamente o item “1” da ementa transcrita,
verbis
:

“1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada
poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.”
(REsp 1340553/RS) (g.n.)

Com o resultado infrutífero das tentativas de penhora, esvaiu-se o único ato processual produzido nos autos, capaz de interromper a prescrição quinquenal, que se efetivou pelo
transcurso do prazo em
30/07/2019
, mostrando-se correta a sentença ao reconhecer, em
24/03/2021
, e declarar a
prescrição intercorrente.

Diante dos fatos acima narrados, não há dúvida, como alegado pelo Apelante em suas razões, que não houve inércia de sua parte na tentativa de localizar e promover a constrição de bens do devedor.

Todavia
, na esteira dos fundamentos acima vertidos,
a simples tentativa, mediante o protocolo de petições, sem que isso se traduza
em efetiva constrição dos bens
, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal.

De outra banda, o transcurso do prazo não pode ser imputado ao Judiciário, que atendeu aos pedidos formulados
pelo Exequente/Apelante nos autos dentro de prazo que pode, sim, ser considerado razoável, sendo imperioso ressaltar que todas as diligências restaram infrutíferas.

Acrescente-se a isso que o Apelante, fora a alegação trazida em seu recurso, não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário
, daí porque não há que se falar em morosidade
a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ
.

Em arremate e diante de todos os fundamentos expostos acima, tenho que a sentença vergastada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023